Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-87.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDA OLIVEIRA DE ABREU - CPF: 594.357.801-30 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1002039-87.2022.8.11.0037

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente:

RAIMUNDA OLIVEIRA DE ABREU

Recorrido (a):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA – PROVA EMPRESTADA QUE COMPROVA O VÍNCULO ENTRE AS PARTES - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC –PROVA EM CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA PELA CONSUMIDORA -

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor de R$ 36,32 (trinta e seis reais e trinta e dois centavos) tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida.

3.
Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC no 3197550-1 que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que na época em que os débitos foram gerados residia em outro endereço.

4.
Não bastasse, a concessionária de energia elétrica informou que nos autos no 0000477-41.2014.8.11.0037 em trâmite a 3a vara cível de Primavera do Leste, a parte autora declara ser proprietária de referido imóvel, juntando documentos referente a unidade consumidora que gerou as negativações.

5.
Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

6.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

9.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023